Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-13.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0003237-13.2017.8.11.0051
Recorrente: BANCO DO BRASIL SA
Recorrido : PADARIA DONA HORTÊNCIA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 39740465 “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 39645479 não constam dados necessários, como: código de barras e o número da guia impossibilitando a conferência”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII